Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. POLÍCIA CIVIL. DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ALTERAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENÇA. POLO PASSIVO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial.
2. A legitimidade ad causam deve ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito.
3. A banca examinadora responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas objetivas para provimento de cargo por meio de concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute a anulação, alteração e correção de questões e seus respectivos gabaritos.
4. Apelação provida.